Tribunal: STF
Processo: Rcl 58147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sâmea da Silva Barbosa e outros, em face de decisão liminar proferida nos autos de ação de reintegração de posse nº 0805197-37.2022.8.14.0301, pelo juiz de direito da 12ª vara cível e empresarial da comarca de Belém, por suposta afronta ao decidido na ADPF 828 por edte Supremo Tribunal Federal.  



    Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por  Centrais Elétricas Do Norte Do Brasil S.A. – Eletrobrás Eletronorte em face dos ora reclamantes, com o objetivo de recuperar a posse de imóvel que teria sido invadido por populares em 26.01.2022. Proferida liminar de reintegração em 15.02.2022, proferida nos seguintes termos (eDoc 2, pp. 51 a 53)  



    “DECISÃO/ MANDADO



    CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETROBRÁS ELETRONORTE, subsidiária da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, qualificada nos autos, vem perante este juízo, através de Procurador legalmente habilitado, intentar AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, em desfavor dos ocupantes do imóvel denominado Clube da ASEEL, situado no Complexo Miramar, na Avenida Arthur Bernardes S/N, nesta cidade  



    Diz que é proprietária do referido imóvel, o qual vinha sendo ocupado pela Associação dos Empregados da Eletronorte – ASEEL, mediante contrato de comodato aprovado pela Diretoria Executiva da Eletronorte, como clube recreativo com o objetivo de promover atividades de natureza cultural, social, recreativa e esportiva, visando o bem-estar e o congraçamento dos seus associados. Que a Eletronorte e a ASEEL, após várias tratativas quanto a ocupação do imóvel, definiram de comum acordo que este seria devolvido e o contrato de comodato rescindido. Que foi aprovado por meio da Resolução de Diretoria Executiva nº 0348/2021, de 18/10/2021, o Termo de Rescisão Contratual do Contrato de Comodato. Que no dia 26/01/2022 o referido imóvel denominado Clube da ASEEL, foi invadido por populares, conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº 00005/2022.100534-8. Que os réus chegaram a ingressar com Ação de Manutenção de Posse, visando assegurar a imaginária e inexistente posse que teriam sobre o imóvel (Autos 0803508-55.2022.8.14.0301). Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata desocupação da área e demolição das construções erigidas pelos réus. 



    Relatados.  



    Passo a decidir sobre a Liminar requerida. 



    Inicialmente cumpre-nos mencionar que em consulta à Ação de Manutenção de Posse, Processo nº. 0803508-55.2022.8.14.0301, verificamos que o juízo da 9ª vara cível já houvera prolatado sentença indeferindo a inicial, motivo pelo qual inexiste conexão entre as ações.  



    Quanto à liminar pretendida, o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e restituído em caso de esbulho, situação perfeitamente prevista no art. 560 do CPC. Para tanto, necessário se faz a verificação de alguns requisitos exigidos para que a medida Liminar venha a ser concedida, requisitos estes dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam: a comprovação da sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada na Ação de Manutenção; a perda da posse, na Ação de Reintegração.  



    A parte Requerente comprova nos autos ser a legítima proprietária da área reivindicada, bem como que a data do esbulho praticado pelos Réus é inferior a ano e dia, razão pela qual não resta outra alternativa a este juízo, que não aplicar o disposto no art. 562 do CPC e deferir a Liminar pretendida. 



    Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse a favor da parte Autora, devendo o oficial de justiça proceder com as cautelas legais, mediante auxílio de força policial, se necessário (caso em que deverá ser expedido ofício à autoridade policial competente) e certificar as condições do imóvel, deixando para apreciar o pedido de demolição das eventuais construções ao final. Fixo multa de R$1.000,00 (um mil reais) ao dia, caso o imóvel venha a ser novamente ocupado de forma indevida pelos Réus.



    Citem-se os Requeridos para Contestarem a Ação no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência do art. 344 do CPC.  



    Expeça-se o necessário. 



    Int.”  



    Informam os reclamantes que dessa decisão foi interposto agravo de instrumento (0810933-66.2022.814.00 00) que encontra-se pendente de apreciação  



    Alegam que o juízo de origem “não submeteu o conflito à CONCILIAÇÃO dos Órgãos de Mediação de conflito o NUPEMEC/COJUSC e que mesmo instado a remeter o processo ao NUPEMEC/COJUSC manteve-se rebel contra o STF/CNJ/TJPA”, bem como a Eletronorte não apresentou “nenhum plano contingencial para a retirada digna dos cidadãos e suas famílias”  



    Importante relatar alguns atos processuais na origem a fim de melhor compreender a dinâmica do caso.  



    Em 14.03.22, oficial de justiça deixou de cumprir a ordem de reintegração de posse diante de impossibilidade jurídica devido ao comando da ADPF 828, “, ...que estendeu os efeitos da Lei Federal Nº 14.216/2021 até o dia 31 de março de 2022, a qual dispõe sobre a suspensão durante a Pandemia da COVID-19, dos efeitos de atos ou decisões judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar ...” (eDoc 2, p. 84) 



    Em decisão  de 25.04.22, ratificou-se a determinação de cumprimento do mandato de reintegração. Colho dessa decisão o seguinte trecho (eDoc 3, p.31):



    “(...) Cumpre-nos mencionar que a Decisão prolatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF 828 MC/ DF, houvera determinado a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19. 



    No caso dos autos, consta que o que o esbulho se deu em 26/01/2022, conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº 00005/2022.100534-8, logo, a ordem de desocupação não está adstrita à suspensão narrada pelo Oficial de justiça que deixou de cumprir sua função para peticionar nos autos como se advogado fosse.



    Expeça-se novo mandado de reintegração de posse, sem ônus à parte Autora, em cumprimento à decisão de ID 50591642, devendo o oficial de justiça dar integral cumprimento, inclusive com a ajuda da força policial já determinada, se houver necessidade, sob pena das sanções cabíveis a serem apuradas pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal.(...)”  



    O mandato não foi cumprido porque o efetivo da polícia militar só poderia estar disponível depois da eleições de 2022 (certidão Edoc 6, pp 29 e 30).  



    Não há nos documentos juntados outras informações.  



    Na presente reclamação, solicita-se  a concessão de gratuidade de justiça.  O pedido liminar é para:



    sustar a desocupação do imóvel “lote 494 e adjacências na área autodenominada Comunidade Nova Mirandinha no bairro do BARREIRO nesta Capital Belém (PA) na Passagem Mirandinha tornando sem efeito o r. decisum reintegratório da lavra do Exmo. e DD. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém”



    “e, após para sustar os efeitos da LIMINAR do Juiz de piso por malferir as normativas e Diretrizes e procedimentos advindos do STF contidas nos procedimentos circunstanciados à ADPF 828 mormente a supressão irregular da FASE indispensável e necessária da MEDIAÇÃO (grupo GASPAR ou seu equiparado) para suprir a omissão e remeter o processo à mediação do NUPEMEC/ COJUSC no âmbito da sua competência não sendo demais lembrar que O NUPEMEC é o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse no âmbito do TJPA”  



    No mérito, requer-se a procedência da reclamação para confirmar as pretendidas liminares.



É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que parecem indicar a necessidade dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, típico do juízo preliminar, ter observado o parâmetro fixado na ADPF.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte o pedido liminar para o fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada.  



    Defiro a gratuidade da justiça.



     Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).  



Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente